Tribunal: TJDFT
Processo: 0706774-72.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706774-72.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DOUGLAS DA SILVA ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a defesa para que se manifeste sobre as ocorrências registradas no ID 74166437 e 74166438. Prazo de 10 (dez) dias. BRASÍLIA, DF, 23 de julho de 2025 22:31:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator